Tribunal: TJDFT
Processo: 0728848-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. INEXISTÊNCIA. PAGAMENTO DAS BENFEITORIAS. VALOR APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM SENTENÇA E MANTIDA EM SEDE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ARTIGO 98, § 3o DO CPC.
1. “É de rigor afastar a alegação de vício de fundamentação (art. 489, § 1o, IV, do CPC) se o juízo se manifestou acerca do tema suscitado e fundamentou o seu entendimento, por meio do cotejo entre as alegações e o conjunto probatório dos autos, de acordo com o seu prudente arbítrio, porém em sentido contrário às teses defendidas pela parte, o que não se confunde com ausência de fundamentação.” (Acórdão 1087371, 07140953220178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 12/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. No caso, o acórdão que definiu as obrigações sucessivas das partes determinou que a desocupação do imóvel antecederia a indenização das benfeitorias. O dever jurídico de desocupar o bem precedia o da indenização. Os ocupantes do imóvel não poderiam invocar algo como "exceção de contrato não cumprido", alegando que não devolveram o bem porque não foram indenizados pelas benfeitorias.
3. Determina o art. 206, §5o, I do CC que “a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 5 (cinco) anos”.
4. A partir da liquidação da sentença que os apelantes tomaram conhecimento do quantum indenizatório referente às benfeitorias que lhes cabiam e, a partir desse momento, podiam requerer seu pagamento. Ao ser encerrada a fase de liquidação e fixado o valor, já era possível aos apelantes ingressar com o cumprimento de sentença. E este protocolado após 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da decisão que liquidou a sentença, reconhece-se a prescrição.
5. A parte beneficiada pela justiça gratuita ficará obrigada a pagar custas e honorários em cinco anos, desde que não prejudique o seu sustento, conforme o art. 98, §3o do CPC.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.